Tribunal: TJBA
Processo: 8007420-87.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007420-87.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUZETE DOS SANTOS BRITO Advogado(s): PAULO ROBERTO DA CRUZ JUNIOR APELADO: SUPREV - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDENCIA S/S LTDA. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Suzete dos Santos Brito contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que julgou improcedente ação de concessão de pensão por morte decorrente do falecimento do policial militar Agnaldo Feitosa Bezerra, ocorrido em 28/01/2019. A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de prova de filiação ao regime previdenciário estadual e inexistência de comprovação da união estável ou dependência econômica. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a anulação do julgado por falta de “citação” e, subsidiariamente, o reconhecimento da união estável e a concessão da pensão por morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de nova intimação da parte autora antes da audiência de instrução e julgamento; (ii) verificar se restou comprovada a união estável e a dependência econômica da apelante em relação ao servidor falecido, a fim de reconhecer o direito à pensão por morte. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de manter atualizado o endereço para recebimento de intimações é da parte, nos termos do art. 77 do CPC, não havendo nulidade processual quando a intimação deixa de se efetivar por falha imputável à parte. A ausência da autora e de seu advogado à audiência designada não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o patrono foi devidamente intimado via Diário de Justiça Eletrônico e não apresentou justificativa idônea para o não comparecimento. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo quando o magistrado entende desnecessária a produção de provas adicionais, em observância ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e ao poder conferido pelo art. 370, parágrafo único, do CPC para indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias. A Lei Estadual nº 11.357/2009, que regula o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, exige a demonstração da condição de dependente e a existência de união estável à época do óbito. A separação de fato implica perda dessa qualidade (art. 13, I, da Lei 11.357/09). Os documentos acostados aos autos indicam a cessação da dependência da autora no PLANSERV desde 2009 e ausência de comprovação de convivência conjugal nos anos que antecederam o óbito, bem como a existência de união estável do falecido com terceira pessoa, o que afasta a presunção de dependência e de convivência contínua. Diante da ausência de provas da convivência e da dependência econômica, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O não comparecimento à audiência por falta de atualização do endereço da parte não configura cerceamento de defesa quando o advogado foi devidamente intimado. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o juiz considera suficientes as provas já produzidas para a solução da controvérsia. A comprovação de união estável e dependência econômica é requisito indispensável para a concessão de pensão por morte a companheiro(a) de servidor público, sendo afastado o benefício quando demonstrada separação de fato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 77, 355, I, e 370, parágrafo único; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 12 e 13, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007420-87.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante SUZETE DOS SANTOS BRITO e como apelada SUPREV - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDENCIA S/S LTDA. e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça